Tribunal: TJMT
Processo: 0011328-84.2009.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011328-84.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILSON ANTONIO ROSSETO (APELANTE), ANTONIO AMARILDO TELLES - CPF: 488.582.501-68 (APELANTE), CESAR VALENTIM BASSO (APELANTE), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 049.447.371-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO aos recursos interpostos por ANTONIO AMARILDO TELLES, CESAR VALENTIM BASSO e WILSON ANTONIO ROSSETO. Prejudicado o recurso interposto por LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e o Reexame Necessário da sentença

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS DE EMPRESA MADEIREIRA VISANDO A EVASÃO FISCAL E DA MATÉRIA-PRIMA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO
PARQUET
– DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTE SODALÍCIO – RECURSOS PROVIDOS – REEXAME PREJUDICADO.

Nos termos da Súmula 329 do STJ, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF).

“
Embora o Código de Processo Civil faculte ao magistrado o julgamento antecipado do pedido, quando não haja necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), não se pode admitir o julgamento da lide quando haja controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos
”. (TJMT, N.U 0011350-45.2009.8.11.0015, Julgado em 12/07/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e quatro recursos de Apelação interpostos por ANTONIO AMARILDO TELLES, CESAR VALENTIM BASSO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e WILSON ANTONIO ROSSETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Civil Pública de Responsabilidade por Prejuízos Causados ao Estado de Mato Grosso com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0011328-84.2009.8.11.0015), julgou procedente o pedido para condenar os Réus/Apelantes ao ressarcimento ao erário do montante total de R$ 4.139.549,99, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 150.000,00.

ANTONIO AMARILDO TELLES, em suas razões, aduz, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte a produção probatória; (ii) impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade ativa do
Parquet
diante da impossibilidade de utilização da Ação Civil Pública para a cobrança de tributo e (iii) prescrição, visto que os fatos teriam supostamente ocorrido em 1997/1998 e a ação foi proposta somente em 2007.

No mérito, afirma a ausência de responsabilidade pelos atos ilícitos, sendo que os elementos trazidos pelo Ministério Público contra si foram originados de denúncias anônimas que não foram corroboradas por outras provas.

CESAR VALENTIM BASSO, em suas razões, alega a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte a produção probatória.

LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, em suas razões, defende a nulidade da sentença, uma vez que nunca foi citada ou intimada para responder a demanda.

WILSON ANTONIO ROSSETO, em suas razões, alega, preliminarmente: (i) incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop diante do endereço das empresas Madeireira Romana e Madeireira Floresta nas cidades de Apiacás e Vera, respectivamente; (ii) ilegitimidade ativa do
Parquet
, que não sofreu nenhum prejuízo, tampouco está autorizado a pleitear direito alheio; (iii) inexistência de condições da ação diante da impossibilidade de utilização da Ação Civil Pública em substituição à execução fiscal e (iv) cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte a produção probatória.

No mérito, assevera a inexistência de elementos suficientes para condenar o Apelante por supostos prejuízos ao erário, tendo o Ministério Público amparado sua pretensão em denúncias apócrifas e declarações prestadas pelos “irmãos Giroldo” que não foram confirmadas no inquérito policial que instruiu o inquérito civil, de forma a não se evidenciar nexo de causalidade entre sua conduta e a venda de notas fiscais frias.

Contrarrazões a todos os apelos no Id. 111108975, p. 5/16.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 111108975, p. 25/36, opina pelo desprovimento dos recursos.

Na decisão de Id. 111108975, p. 40/42, a Relatora originária determinou o sobrestamento do feito à luz do Tema 897/STF.

No despacho de Id. 138190686 determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre o impacto da Lei n. 14.230/2021 no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de reexame necessário e quatro recursos de apelação interpostos por ANTONIO AMARILDO TELLES, CESAR VALENTIM BASSO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e WILSON ANTONIO ROSSETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos causados Erário c/c Indenização por Danos Morais proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido para condenar os Réus/Apelantes ao ressarcimento ao erário no montante de R$ 2.749.363,66, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 150.000,00.

A sentença foi proferida em julgamento simultâneo das ações civis públicas n. 0011328-84.2009.8.11.0015 (Cód. 119066) e 0011350-45.2009.8.11.0015 (Cód. 119036), ajuizadas pelo órgão ministerial contra os Recorrentes e outros em razão da comercialização e utilização de documentos fiscais inidôneos de empresas madeireiras com o intuito de acobertar a saída interestadual de madeira e evadir o recolhimento do ICMS sobre as operações.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelas partes.

Os Recorrentes ANTONIO AMARILDO TELLES e WILSON ANTONIO ROSSETO alegam ilegitimidade ativa do
Parquet
, impossibilidade jurídica do pedido e ausência de condições da ação diante da impossibilidade de utilização da Ação Civil Pública para cobrança de tributos.

Sem razão.

Como consignado na sentença, a ação civil pública foi ajuizada com o objetivo de ressarcir o erário em virtude de indevida evasão fiscal, e não com o objetivo de cobrança de imposto, como pretendem fazer crer.

Nesse viés, é cediço que o Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, possui legitimidade para ajuizar tal espécie de demanda em defesa do patrimônio público, na condição de substituto processual de toda a coletividade, mormente quando o ente público lesado se manteve inerte.

Trata-se, inclusive, de questão já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (
Súmula 329/STJ - O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público)
, de forma que as preliminares não se sustentam.

WILSON ANTONIO ROSSETO, em prejudicial de mérito, suscita a ocorrência de prescrição considerando o ajuizamento da demanda em 2007, isto é, 7 ou 8 anos depois da ocorrência dos supostos fatos ilícitos, em 1997/1998.

Contudo, o ressarcimento buscado nos autos tem como pano de fundo a suposta prática de atos de improbidade administrativa pelos demandados.

Veja que na exordial o Ministério Público já salientou que, conquanto as demais sanções previstas na Lei n. 8.429/92 já se encontram prescritas, a pretensão de reparatória seria imprescritível.

E, sobre o tema, o Supremo Federal no julgamento do RE n. 852475, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
(
Tema 897
), de forma que a questão não comporta maiores debates.

Tampouco há falar em incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para julgamento do feito.

A remessa do feito para tal juízo se deu em razão do acolhimento, por esta Corte Estadual, da Exceção de Incompetência nos autos do Agravo de Instrumento n. 100971/2007, julgado definitivamente ainda no ano de 2008, tratando-se, pois, de matéria já decidida.

Por outro lado, razão assiste aos Apelantes ANTONIO AMARILDO TELLES, CESAR VALENTIM BASSO e WILSON ANTONIO ROSSETO no que se refere à ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Em verdade, a sentença objurgada já foi submetida ao crivo deste tribunal no âmbito do recurso de Apelação/Reexame n. 0011350-45.2009.8.11.0015, interposto na Ação Civil Pública de Cód. 119036, julgada simultaneamente, a qual restou anulada por tal fundamento, em aresto que assim restou ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – CONDENAÇÃO SE BASEOU APENAS EM PROVA DOCUMENTAL E PROVA PRODUZIDA NA FASE DE INQUÉRITO CIVIL NÃO REPETIDAS NA FASE JUDICIAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROVAS SOLICITADAS PELOS REQUERIDOS NÃO FORAM DEFRIDAS E PRODUZIDAS – SENTENÇA ANULADA EM SEDE DE REEXAME NECESSPARIO – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.

Não há que se falar em incompetência do Juízo, uma vez que houve determinação desta Corte no sentido de que é competente o Juízo da Comarca de Sinop. 2. O Ministério Público possui competência constitucional e legal para o ajuizamento de ação por improbidade administrativa, uma vez que é instituição vocacionada para a defesa do erário, da probidade e dos valores da Administração Pública. Logo, a alegação de sua ilegitimidade ativa ão possui qualquer fundamento no ordenamento jurídico brasileiro. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 3. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia. 4. Embora o Código de Processo Civil faculte ao magistrado o julgamento antecipado do pedido, quando não haja necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), não se pode admitir o julgamento da lide quando haja controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos. 5.
In casu,
o julgador fundamentou a condenação em provas documentais e provas da fase do inquérito civil não repetidas em Juízo. O próprio Ministério Público havia informado a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas e ainda assim o feito foi julgado antecipadamente, sem a produção de prova oral, em audiência, com o devido contraditório. 6. Caracterizado o cerceamento de defesa, que enseja a anulação do
decisum.
7. Recurso provido em parte, sentença anulada em sede de reexame necessário. Demais teses prejudicadas. (N.U 0011350-45.2009.8.11.0015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Referido julgado transitou em julgado em 22/09/2022, de modo que a matéria não comporta mais questionamentos.

Com efeito, verifica-se que, não obstante a necessidade de dilação probatória diante do viés fático da matéria debatida, o Juízo singular não oportunizou às partes a especificação de provas, julgando a lide antecipadamente com base apenas nas provas produzidas na fase do Inquérito Civil instaurado pelo
Parquet
e não repetidas em Juízo, ou seja, sem o devido contraditório/ampla defesa.

Assim, tal qual consta do voto condutor do citado julgado, “
a existência de controvérsia que demanda dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento da lide, de sorte que sua ocorrência configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
”.

Em face do exposto, de forma a manter a consonância com o entendimento deste Sodalício, DOU PROVIMENTO aos recursos interpostos por ANTONIO AMARILDO TELLES, CESAR VALENTIM BASSO e WILSON ANTONIO ROSSETO para anular a sentença, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Prejudicado o recurso interposto por LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e o Reexame Necessário da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022